Tribunal: TJDFT
Processo: 0724870-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724870-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE AGRAVADO: LAURA ISABELA OLIVEIRA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo autor, SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE, nos autos de ação monitória (0708511-11.2023.8.07.0020). Na origem, o juiz do feito, ao receber a inicial, determinou a exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo. Em síntese, o agravante sustenta que, embora celebrado por apenas um dos genitores, os réus tem responsabilidade solidária pelo contrato para prestação de serviços educacionais. Preparo recolhido (IDs 48174183 e 48174187). O agravado declarou-se ciente da decisão, sem interesse de manifestação ou recurso (ID 48784417). É o relatório. Decido. Em consulta ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, pude verificar que no dia 15/07/2023 foi prolatada, na origem, sentença de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgando procedente o pedido monitório. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F